Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710293-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA SIMÕES MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das vítimas, restando ausente qualquer dúvida de que a ré obteve vantagem ilícita, mediante fraude ou ardil, elementar do crime de estelionato. 2. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). 3. Tendo apenas uma causa de diminuição da pena por tentativa (art. 14, II), fixa-se o quantum mínimo de 1/3 para a respectiva diminuição. 4. Apesar do quantum de pena atribuído, a ré é reincidente e possuidora de maus antecedentes, o que permite a fixação do regime inicial de pena mais gravoso. 5. Recurso Conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-la absolvido da prática do delito de estelionato. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a substituição da pena corpórea em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 171 do CP, 155, 156, 302 e 386, todos do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.974.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). No tocante ao pedido de substituição da pena corpórea em restritiva de direitos, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.274.609/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015